Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-07.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000066-07.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/08/2024 Publicação: 28/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CONDUTA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA LEVE DESCRITA NO ART. 15, INCISO I, DA LEI 14.310/2002 – DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO A HOSPITAL – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Paulo de Lima Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Paulo de Lima Araújo contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019-52º BPM e a anulação da sanção aplicada que importou em 05 (cinco) pontos subtraídos de seu conceito funcional. Em suas razões recursais (Evento 71 dos autos originários), afirma o apelante que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019 - 52º BPM foi instaurado em razão da imputação de que, no dia 11 de abril de 2019, previamente escalado, no horário das 20h00min às 06h00min, na sentinela/segurança do quartel, com chamada pré-turno prevista para as 19h30min, somente se apresentou para o ato às 23h30min. O apelante relata que não pôde comparecer às primeiras horas de serviço por motivo de saúde, tendo apresentado declaração de comparecimento hospitalar, na qual se atestou diagnóstico de Transtornos Funcionais do Intestino. Argumenta o apelante que ficou comprovado nos autos que não incorreu na violação a ele imputada, prevista no art. 15, inc. I, Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), uma vez que o atraso foi justificado, porquanto se encontrava em consulta médica de urgência, conforme atestado que comprovou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quadro de disfunção intestinal, causa de justificação indevidamente ignorada pela administração militar. Segundo o apelante, a sanção a ele aplicada foi desproporcional e irrazoável, arguindo que este eg. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento, sem, contudo, fazer referência a qualquer julgado, segundo o qual "é irrazoável e desproporcional a recusa de atestado médico, sendo válido como causa de justificação, dada a presunção de veracidade do mesmo, uma vez que que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade". Sustenta o apelante motivação incongruente do ato administrativo punitivo, pois, se a falta ao serviço por motivo de doença caracteriza causa de justificação disposta no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002 (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), o atraso por questão de saúde, devidamente comprovado por documento válido e incontestado, também se enquadra na referida causa de justificação, por não se tratar de fato possível de se evitar ou impedir. Assevera o apelante ser cabível ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo, com base nos critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo, ainda, apurar, por força da teoria dos motivos determinantes, se as razões apontadas como fundamento do ato administrativo impugnado se encontram em dissonância com a realidade fática apresentada. No caso, afirma que a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar imputada invalida o ato administrativo punitivo. Ao final, requer o apelante seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019-52º BPM e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, concomitantemente ao cancelamento da sanção aplicada, devolução da pontuação conceitual subtraída, e demais consequências lógicas. Em contrarrazões (Evento 79), o Estado de Minas Gerais alega que, muito embora o apelante sustente estar amparado por causa de justificação, consubstanciada na declaração de comparecimento ao Hospital da PMMG em Belo Horizonte/MG, somente foi buscar atendimento médico às 20h26min, horário em que já deveria estar em Ouro Preto/MG. Argumenta o apelado, ainda, que o apelante chegou ao Hospital da PMMG uma hora depois da chamada prevista e não avisou, mediante mensagem ou ligação telefônica, qualquer colega da Unidade, ou mesmo o Comandante do Batalhão, conforme se comprova na oitiva de testemunhas. Afirma o apelado que o Hospital da PMMG sequer emitiu atestado médico ao apelante, tendo em vista a ausência de gravidade no seu quadro clínico que justificasse a expedição do documento, revelando-se que a demanda do militar não se encontra abarcada nas hipóteses de caso fortuito e força maior previstas na legislação. Salienta o apelado que, estando comprovado que a conduta do militar incidiu na hipótese transgressiva leve prevista no inc. I do art. 15 do CEDM, nada mais fez a Administração Pública Militar, após o devido processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 legal, do que exercer seu poder-dever de aplicar a devida penalidade ao apelante, que infringiu as normas regulamentares da instituição, inexistindo, pois, qualquer vício de legalidade que reclamasse a interveniência do Poder Judiciário no ato administrativo. Sustenta o apelado que, de um lado, os atos administrativos são revestidos de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade; de outro, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, como prevê o art. 373, inc. I, do CPC. Pugna o apelado, ao final, seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Argumenta o apelante que o atraso foi justificado, porquanto precisou de realizar uma consulta médica de urgência, por apresentar disfunção intestinal, o que consistiria em causa de justificação disposta no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002, indevidamente ignorada pela administração militar. Razão não lhe assiste. Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, o apelante estava previamente escalado para o serviço de sentinela/segurança de aquartelamento, das 20h00 às 06h00, na 248ª Cia. PM - 52º BPM, na cidade de Ouro Preto/MG, tendo-se apresentado para a chamada às 23h30min, com 4 (quatro) horas de atraso (Evento 1, COP3, fls. 02/03, Processo originário). Observa-se, por outro lado, que o apelante apresentou declaração emitida pelo Hospital da Polícia Militar que atesta o seu comparecimento no dia 11/04/2019, às 20h26min, para fins de consulta médica, com saída às 22h00 (Evento 1, COP3, fls. 13, Processo originário). Em que pese o esforço argumentativo do apelante, a apresentação da aludida declaração de comparecimento ao hospital não tem, por si só, o condão de caracterizar a alegada causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002, qual seja, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. O referido documento apenas atesta que o apelante compareceu ao hospital para realizar uma consulta. Ao contrário do que afirma o apelante, não consta da declaração de comparecimento que foi ele "diagnosticado com CID10 – K59, que versa sobre os Transtornos Funcionais do Intestino". Não se trata de atestado médico, mas, repise-se, mera declaração de comparecimento. Como se verifica na espécie, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como determina o art. 373, inc. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 I, do Código de Processo Civil. Assim, sua argumentação permanece no campo das alegações, desprovida de lastro probatório suficiente. Se, por um lado, não há, no acervo probatório dos autos, a comprovação de que o apelante padecia do alegado "desconforto abdominal e clara incapacidade para comparecer à chamada pré-turno", de outro, ficou cabalmente demonstrado nos autos que o apelante, mesmo sabendo que se encontrava escalado para o serviço às 20h00, na cidade de Ouro Preto/MG, compareceu ao hospital às 20h26m, na cidade de Belo Horizonte/MG. Constata-se, portanto, que não há qualquer ilegalidade no Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019 - 52º BPM, por meio do qual a administração militar reconheceu a existência de transgressão disciplinar de natureza leve, prevista no art. 15, inc. I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), cometida pelo apelante. Percebe-se, outrossim, que as razões apontadas como fundamento para adoção do ato administrativo impugnado se encontram em perfeita consonância com a realidade fática apresentada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019 - 52º BPM. A conduta do apelante se amolda à transgressão disciplinar tipificada no art. 15, inc. I, do CEDM, e não foi levada aos autos do referido procedimento administrativo a comprovação da ocorrência de qualquer causa de justificação, que impediria a punição disciplinar. Da mesma forma, não se pode acolher o argumento do apelante de que a sanção a ele aplicada se caracteriza como desproporcional e irrazoável. A proporcionalidade da sanção em relação à infração disciplinar é estabelecida por lei. Não cabe ao Poder Judiciário alterar a correlação estatuída legalmente entre infração e sanção disciplinar para estabelecer uma resposta administrativa diversa da que o legislador entendeu proporcional. No caso em apreço, constata-se que a administração militar, ao aplicar a penalidade ao apelante, observou a previsão legal. Conforme se extrai do ato de sanção disciplinar (Evento 1, COP3, fls. 30/31, Processo originário), foi considerada a atenuante do art. 20, inc. II (ter prestado serviços relevantes), bem como a agravante do art. 21, inc. I (estar classificado no conceito “C”), ambos do CEDM, e lhe foi aplicada a sanção de decréscimo de 5 (cinco) pontos. Por derradeiro, cabe salientar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que ensejara a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.078/2019 - 52º BPM e no ato punitivo dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator